Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento da decisão exarada no Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial, referente ao MSG no 2255/90 (ID 19699065). No julgamento, o Conselho Especial acolheu a impugnação do Distrito Federal, por maioria, a fim de estabelecer que o reajuste devido aos exequentes deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990. O Distrito Federal, em 01/02/2022, juntou aos autos as fichas financeiras de todos os exequentes do ano de 1990, para possibilitar a realização dos cálculos (IDs 32286475, 32286476 e 32286477). Conforme planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, a Contadoria Judicial registrou que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda consignou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras, consoante ID 32286477, p. 36-37 e 87-90. Diante de tal situação, o Distrito Federal foi intimado e, cooperando no feito, juntou ficha financeira de João Alcebíades de Moura Fé em 12/06/2023 (ID 47674318), a qual apresenta valor zerado nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Posteriormente, foi determinada nova intimação do Distrito Federal para, a título de cooperação, promover, se possível, a juntada das fichas financeiras do ano de 1990 de João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, a fim de aferir o valor de seus vencimentos nos meses de abril, maio, junho e julho (ID 49031720), mas não houve manifestação. Na decisão de ID 54874081, proferida em 11/01/2024, foi determinado o sobrestamento do feito em relação aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Quanto aos demais exequentes, foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034 e, com base neles, houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000 e o cancelamento dos Precatórios no 0008471-63.2005.8.07.0000 e 0008467-26.2005.8.07.0000. Lado outro, as advogadas dos três exequentes acima citados foram intimadas em duas oportunidades (ID’s 55212622 e 66042812), mas permaneceram inertes, não apresentando nova documentação ou qualquer manifestação no sentido de questionar eventual inconsistência nas fichas apresentadas pelo Distrito Federal. Vale lembrar que é ônus do exequente a adequada instrução do cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 534 c/c artigo 319, VI, e artigo 320, todos do Código de Processo Civil. Assim, o feito permanece sobrestado quanto aos novos cálculos referente aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, estando pendente, portanto, a inclusão na requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2 (0002716-34.2000.8.07.0000), do crédito devido aos referidos exequentes. Contudo, o processo não poderá ficar suspenso indefinidamente aguardando a movimentação dos exequentes, de modo que, não havendo apresentação das fichas financeiras solicitadas, os cálculos deverão ser refeitos com base na documentação existente nos autos, o que implicará na ausência de valor devido ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que sua ficha financeira apresenta vencimentos zerados a partir de abril de 1990, e a ausência de crédito nos meses de maio, junho e julho de 1990 quanto ao exequente Lutero Alves dos Santos e, no mês de julho de 1990, em relação à Zarife Hamú, uma vez que suas fichas financeiras apresentam vencimentos zerados nos referidos meses. Diante do exposto, intimem-se, pela derradeira vez, as advogadas dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú para que juntem as fichas financeiras do ano de 1990 dos citados credores, com a ressalva de que a não apresentação implicará na validação das fichas já juntadas aos autos. Excepcionalmente, determino à Secretaria do Conselho Especial que realize as providências pertinentes para que as advogadas também sejam intimadas por telefone (informações constantes dos ID’s 26790057 e 36191069). Prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator